Tribunal: TCU
Processo: 029.512/2011-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. EXECUÇÃO DAS OBRAS DO TERMINAL FLUVIAL DE EIRUNEPÉ

Inteiro teor:
Acórdão 1716/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Auditoria realizada na obra do terminal fluvial de Eirunepé/AM, prevista no Convênio 202/2008, celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra/AM), apreciada por meio do Acórdão 1187/2017-TCU-Plenário . Considerando, quanto à multa aplicada à Sra. Sandra Sueli Fontes Rodrigues, no valor de R$ 4.000,00 (item 9.6.1 do Acórdão 1187/2017-TCU-Plenário ), que a responsável efetuou seu recolhimento integral, de forma parcelada, consoante demonstrativo à peça 591, cujos pagamentos estão sintetizados na pesquisa realizada junto ao Sistema SISGRU (peça 590); Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 592-593), chancelada pelo MP/TCU (peça 594), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) expedir quitação à Sra. Sandra Sueli Fontes Rodrigues (XXX.204.192-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi cominada nos termos do item 9.6.1 do Acórdão 1187/2017-TCU-Plenário (peça 295); e b) encaminhar os presentes autos à AudPortoFerrovia, para análise das informações remetidas pelo DNIT, por meio do Ofício 1190/2017/DG/DNIT (peça 387), em cumprimento ao item 9.17 do Acórdão 1187/2017-TCU-Plenário (peça 295). 1. Processo TC- Processo 029.512/2011-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 032.673/2015-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 015.367/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.371/2020-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.400/2020-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.846/2015-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Adriano Inacio de Souza (XXX.464.327-XX); Andrea Soares Barnez (XXX.910.465-XX); Consórcio Calha do Jurua (11.921.088/0001-09); Eduardo Tuyoshi Chiba (XXX.780.932-XX); Francisco de Assis Barbosa de Sousa (XXX.709.882-XX); Gileno Jose Dias da Silva (XXX.311.858-XX); Heitor Ribeiro da Câmara (XXX.384.982-XX); Herbert Drummond (XXX.346.966-XX); Ivete Coêlho Dibo (XXX.511.492-XX); Michel Dib Tachy (XXX.376.135-XX); Orlando Augusto Vieira de Mattos Júnior (XXX.393.872-XX); Raif Arruda Sabbag Law (XXX.679.898-XX); Sandra Sueli Fontes Rodrigues (XXX.204.192-XX); Silvio Figueiredo Mourão (XXX.316.637-XX); Waldívia Ferreira Alencar (XXX.023.772-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério de Portos e Aeroportos; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Amazonas; Ministério de Portos e Aeroportos; Secretaria de Estado de Infra-estrutura do Estado do Amazonas. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Patrícia Guercio Teixeira Delage (90.459/OAB-MG) e outros, representando Consórcio Calha do Jurua; Leticia de Almeida Rodrigues (36.029/OAB-DF) e Augusta Cristina Affiune de Albuquerque (10.789/OAB-DF), representando Adriano Inacio de Souza; Ingrid Godinho Dodô (9425/OAB-AM), representando Waldívia Ferreira Alencar; Jose das Gracas Barros de Carvalho (561/OAB-AM), representando Orlando Augusto Vieira de Mattos Júnior; Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.